Tribunal: TJDFT
Processo: 0731873-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Prisão preventiva. Furto qualificado tentado. Acusado não encontrado no endereço para ser citado. A prisão preventiva não pode ser decretada apenas porque o acusado não é encontrado no endereço para citação, sem que demonstrados outros elementos que justifiquem a medida -- não há provas de que está se furtando à aplicação da lei penal ou notícia de que se envolveu em outros crimes após a concessão da liberdade provisória. Ordem concedida.